Tribunal: STF
Processo: HC 254890
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS POR ESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, inviabilizando o conhecimento pelo STJ. 2. Durante o curso da ação penal, foi decretada a prisão preventiva do agravante, posteriormente relaxada por excesso de prazo, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sobreveio sentença condenatória, com direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do sentenciado, deferida pelo Desembargador Relator. 3. O recurso de apelação resultou na redução da pena, mas o acórdão não se manifestou sobre a prisão preventiva, sendo equivocada a premissa do agravante de que houve decisão colegiada sobre a matéria tratada no habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de habeas corpus sem o exaurimento da instância ordinária, quando a decisão impugnada é monocrática e não foi objeto de agravo interno/regimental. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar habeas corpus sem o devido exaurimento da jurisdição na instância antecedente, quando a decisão impugnada é monocrática e não foi objeto de agravo interno/regimental. 6. A defesa não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de habeas corpus sem o exaurimento da instância ordinária, quando a decisão impugnada é monocrática e não foi objeto de agravo interno/regimental". 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente - decretada após sua condenação pela contínua prática de estupro de vulnerável – ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea a lastrear a incoativa.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta prosseguimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    3.1. De plano, porque, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que, no caso concreto, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente na Corte Superior a decisão unipessoal do Desembargador Relator do feito no Tribunal de origem que, acolhendo pleito ministerial, impôs novamente a segregação cautelar do paciente.



    Sob essa perspectiva, inexistente qualquer teratologia ou constrangimento ilegal derivado do ato inquinado coator. 



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito de sua competência, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior. É que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa quadra, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se inaugura a competência das Cortes de vértice nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. (HC 133685 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3.2. Lado outro, a ausência da análise do teor da decisão monocrática do Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba pelo seu órgão colegiado bem como pelo colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, a fim de não se incorrer em dupla supressão de instâncias.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente.



    Calha enfatizar que, do contrário, permitir-se-ia ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024.



    Assim, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal no decisum ora inquinado coator, mostra-se mesmo recomendável aguardar a manifestação conclusiva da Corte de origem, a fim de não se incorrer em supressão de instância.



    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente